Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731235-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA LOPES FERNANDES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 238406455 autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por MARTA LOPES FERNANDES, rejeitou a impugnação apresentada; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 238406455, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Após a preclusão, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de PAULO LOPES LIMA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 220749295. . [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 31 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora